Tribunal: TJPA
Processo: 0810750-95.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810750-95.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: BRENDA CAROLINE FRANCES OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU o fornecimento de medicamento TREMFYA (Guselcumabe). PSORIASE. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO Da AGRAVADa. tratamento indicado pelo MÉDICO ASSISTENTE como necessáriO à garantia da saúde da paciente. cobertura pela operadora do plano de saúde devida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da decisão que que deferiu a tutela de urgência, determinando que a ora agravante custei, no prazo de 48 horas, o medicamento TREMFYA 100 mg, conforme requisitado pelo seu médico assistente.

2.

No caso dos autos, restou demonstrada probabilidade do direito autora para compelir a operadora do plano de saúde em custear medicamento em questão, diante da existência de indícios de que a solicitação médica atendeu aos critérios da Diretriz de Utilização 65.5.

3.

O perigo de dano também se mostrou presente, na medida em que o estágio da doença compromete a qualidade de vida da agravada, conforme declarado pelo médico assistente.

4.

Inexiste perigo de irreversibilidade haja vista que a agravante cobrar os valores gastos se improcedente o pedido.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação cominatória c/c danos materiais e morais (proc. nº 0853607-29.2022.8.14.0301), movida por BRENDA CAROLINE FRANCES OLIVEIRA, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

(...) Isto posto, presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência antecedente, defiro a antecipação da tutela jurisdicional, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos, para determinar que a ré arque com os custos do tratamento indicado pelo médico do autor, ou seja, forneça o medicamento Guselcumabe (Tremfya – 100mg), no prazo de 48 (quarenta e oito horas). (...)

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que o medicamento TREMFYA não está incluído nas Diretrizes de Utilização de Tratamento (DUT) da ANS para o tratamento da psoríase, conforme previsto na Resolução Normativa nº 465/2021. A empresa argumenta que a psoríase da agravada não atende aos critérios estabelecidos para a cobertura obrigatória dos medicamentos listados pela ANS. Destaca que, como a agravada é beneficiária da justiça gratuita, presume-se sua incapacidade financeira de restituir a operadora em caso de revogação da liminar, configurando o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Ao final, postula conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Em decisão de ID 10900130, neguei efeito suspensivo ao presente recurso, que foi desafia pelo recurso de Agravo Interno (ID 11218084).

Sem contrarrazões tanto ao Agravo Interno quanto ao Agravo de Instrumento.

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 18 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Considerando que o Agravo de Instrumento se encontra apto para julgamento do mérito, julgo prejudicado o Agravo Interno.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

3.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando que a ora agravante custei, no prazo de 48 horas, o medicamento Guselcumabe (Tremfya – 100mg), conforme requisitado pelo seu médico assistente.

É sabido que a concessão da medida ora em discussão, baseada em cognição sumária, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC).

No caso concreto, observa-se que o Magistrado antecipou o mérito da demanda, porque considerou injustificada a recusa do plano de saúde em cobrir o medicamento em questão sob o argumento de que o fármaco não se enquadraria nas primeiras necessidades da agravada.

Conforme se verifica dos autos originários, verifica-se que a autora foi diagnosticada com psoríase (CID 10-L40.0), apresentando lesões com scores de PASI: 20, DLQI:12, já tendo realizado tratamento sistêmico como MTX sem reposta adequada. A médica que o acompanha prescreveu o remédio Guselcumabe (Tremfya – 100mg) para tratar sua condição. No entanto, a HAPVIDA negou o fornecimento do medicamento, alegando que o caso do agravante não se enquadra nas Diretrizes de Utilização (DUT) da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS.

A agravante defende que agravado não preencheu os requisitos da ANS para cobertura do medicamento em questão porque a recorrida não apresentou
“registro de refratariadade a fototerapia e/ou outras terapias sintéticas sistêmicas (como Acitretina, Ciclosporina, etc)”
- ID 68132456.

Sem razão.

Primeiramente, destaco que a patologia da agravada está contemplada no rol da ANS, tendo, inclusive, como indicação o medicamento objeto da lide. Senão vejamos:

65.5 PSORÍASE

1. Cobertura obrigatória dos medicamentos Adalimumabe, Etanercepte,
Guselcumabe
, Infliximabe, Ixequizumabe, Secuquinumabe ou Ustequinumabe para pacientes com
psoríase moderada a grave
,
com falha
,
intolerância ou contraindicação ao uso da terapia convencional
(fototerapia e/ou terapias sintéticas sistêmicas), que atendam a pelo menos um dos seguintes critérios:

a. Índice da Gravidade da Psoríase por Área - PASI superior a 10;

b. Acometimento superior a 10% da superfície corporal;

c. Índice de Qualidade de Vida em Dermatologia - DLQI superior a 10;

d. Psoríase acometendo extensamente o aparelho ungueal, resistente ao tratamento convencional, associada a DLQI superior a 10;

e. Psoríase palmo-plantar, resistente ao tratamento convencional, associada a DLQI superior a 10;

f. Psoríase acometendo outras áreas especiais, como genitália, rosto, couro cabeludo e dobras, resistente ao tratamento convencional, associada a DLQI superior a 10.

Conforme se verifica dos laudos médicos, parece-me que a agravada atendeu aos critérios da Diretriz de Utilização, vez que o médico declarou que ela possui psoríase de moderada á grave, fez tratamento sistêmico com MTX, bem como apresenta PASI 20 (superior a 10) e DLQI 12 (superior a 10).

Assim, ainda que em juízo sumário de cognição, resta demonstrada a plausibilidade do direito vindicado pela recorrida.

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação é patente, diante do evidente risco à saúde da autora, com piora na sua qualidade de vida. Enquanto à agravante a medida se mostra reversível, ante o nítido caráter patrimonial, inexistindo risco de irreversibilidade da medida, haja vista que a agravante cobrar os valores gastos se improcedente o pedido.

Por fim, reputo que a irreversibilidade da medida não pode ser utilizada para negar seu deferimento a quem tem direito à gratuidade processual. Tal justificativa, se aplicada, impediria que os hipossuficientes conseguissem uma decisão de que precisam, mesmo havendo o risco de um resultado desfavorável no futuro. Isso resultaria em dificultar o acesso à Justiça, o que é inaceitável.

Dito isso, de rigor a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/08/2024